Tribunal: STF
Processo: HC 233831
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cassiano Dias Vieira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 827.256/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o Juízo das execuções concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto e indeferiu o pedido de livramento condicional. 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PLEITO MINISTERIAL PARA CASSAR A PROGRESSÃO – COM RAZÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL E HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR, COM REGISTRO DE INÚMERAS FALTAS DISCIPLINARES – AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO" (fl. 98). No presente writ, a defesa sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários a progressão de regime”. 



    Neste writ, argumenta que o “a decisão de primeira instância deve ser mantida, haja vista que o paciente efetivamente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos”.



    Afirma que a última falta grave praticada pelo paciente foi cometida há mais de 12 meses, já estando reabilitada.



    Requer, em liminar e no mérito, que seja restabelecido o regime semiaberto.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RECORRENTE COM HISTÓRICO PENAL CONTURBADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POR FALTAS GRAVES DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o pedido de progressão do apenado ao regime semiaberto foi indeferido pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, que o laudo do exame criminológico realizado concluiu pela inaptidão, até o momento, do retorno do paciente ao convívio social. 2. O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo. 3. Além disso, o paciente possui histórico prisional conturbado, com registro de diversas faltas disciplinares, além de ter praticado novo delito no curso do livramento condicional anteriormente concedido. 4. Cumpre ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. 5. Evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não há falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 6. Para modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo do paciente, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 3)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Vê-se, da ementa supratranscrita, que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se a existência de laudo criminológico desfavorável, bem como o “histórico prisional conturbado, com registro de diversas faltas disciplinares, além de ter praticado novo delito no curso do livramento condicional anteriormente concedido”. (edoc. 3) 



    Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido”. (HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe- 28-04-2022)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente